Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701830-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERPETUA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, e esclarecer os motivos da não realização do procedimento cirúrgico, autorizado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas para ser realizado no mês de setembro de 2022, conforme documento ID 138668898 dos autos de origem. Após voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Brasília, 13 de outubro de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito